Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705895-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SOUZA DE ARAGAO APELADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO SOUZA DE ARAGÃO contra a sentença (ID 58959057) proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705895-86.2024.8.07.0001, ajuizada pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES, por meio da qual foi indeferida a petição inicial e extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, V e VI, do Código de Processo Civil), tendo em vista a existência de coisa julgada em relação ao decidido nos autos do mandado de segurança no 0731322-25.2023.8.07.0000. Além disso, foi concedida a gratuidade de justiça ao autor, bem como houve a sua condenação ao pagamento das custas processuais na forma da lei, mas não ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a ausência de triangularização das relação jurídico-processual. Nas razões recursais (ID 58959410), o apelante pede, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, noticia que concorreu a uma das vagas do concurso público para auditor fiscal de atividades urbanas (COD 104 – Transporte), em vaga destinada a pessoa negra e hipossuficiente. Afirma que, após o resultado das provas objetiva e discursiva, a banca examinadora apelada não respeitou o percentual de vagas reservado aos candidatos negros e hipossuficientes, deixando de observar a lei e o edital do certame. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgada procedente a pretensão inicial. Não houve o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem. Nas contrarrazões do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES (ID 58959414), propugna-se o desprovimento do recurso interposto. De sua vez, o DISTRITO FEDERAL, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como, no mérito, pede o desprovimento da apelação cível interposta. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, o apelante não tem nenhum interesse recursal em renovar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que tal providência lhe foi assegurada na origem pelo Juiz de primeiro grau (ID 58959057 – pág. 6). Nos termos da legislação aplicável (arts. 9o da Lei no 1.060/50 e 98, § 1o, VI e VIII), a gratuidade de justiça compreende também as despesas recursais, motivo por que não há interesse do apelante em buscar o deferimento de benesse que já lhe foi garantida anteriormente. Conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil (c/c art. 87, III, do RITJDFT), é do relator a atribuição de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos do ato decisório recorrido. O recurso interposto não deve ser conhecido, devendo ser acolhida a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal que foi suscitada nas contrarrazões. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, é flagrante a violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões apresentadas na apelação cível não impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. Na sentença (ID 58959057), a petição inicial foi indeferida, em virtude do reconhecimento da coisa julgada em relação ao provimento jurisdicional que foi concedido nos autos mandado de segurança no 0731322-25.2023.8.07.0000, pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, de sorte que o Juiz de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Eis a íntegra da sentença proferida: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARCELO SOUZA DE ARAGÃO contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES, sob a justificativa de que não teria sido respeitado o percentual das vagas destinadas a pessoas negras e hipossuficientes no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF (COD 104 – Transporte). Intimado para esclarecer se a pretensão veiculada na presente ação representaria mera repetição daquela julgada pela 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Mandado de Segurança n. 0731322-25.2023.8.07.0000, o autor aduziu que o objeto desta ação seria diverso da ação mandamental (IDs 187581570 e 188105317). É o relato necessário. DECIDO. Analisando detidamente a petição inicial, observa-se que o autor formulou os seguintes pedidos (ID 187127044): a) Que seja concedida ao autor a possibilidade de realizar o procedimento de heteroidentificacao em dia e horário marcado pela banca examinadora, porquanto o candidato se encontra dentro do limite de 20% nas vagas de negro ou 10% das vagas destinadas a hipossuficientes, com previsão legal e editalicia das pessoas aprovadas na prova objetiva e que estando, no cargo concorrido na qualidade de negro e hipossuficiente de ser submetido a ele e por consequência ter a redação corrigida. b) A procedência do pedido para que seja Preservado o direito a sua inclusão na convocação para avaliação Heteroidentificacao, da Carreira Pública de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF por se encontrar dentro do percentual legal de 20% do total de vaga que com exclusividade devem ser computados para o preenchimento das vagas; e em razão de encontrar-se dentro do percentual de 20% das vagas de negros ou 10% das vagas de hipossuficientes, inerentes ao cadastro reserva, deve ter sua prova de redação corrigida e inserida sua classificação conforme essa regra, na hipótese do pedido antecedente ser acolhido e o impetrante aprovado no procedimento de heteroidentificacao tenha também a sua prova de Redação corrigida. c) Que seja julgado procedente, estando o candidato dentro dos 20% das vagas destinadas ao preenchimento das vagas ou 10% das vagas destinadas a hipossuficientes, para o cargo 104 a pessoas Negras e Padas (PNP) e hipossuficientes, seja determinando ao Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES o estrito cumprimento das regras contidas nos itens 8.13 e 8.15 do Edital e suas Retificações em relação ao autor, ainda que para tanto seja necessário publicar posteriormente o chamamento para a Correção da Prova Discursiva e da avaliação de Heteroidentificacao da Carreira Pública de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF – 104 – conforme Lei e Edital que regulam o certame. Em consulta aos autos eletrônicos do Mandado de Segurança n. 0731322-25.2023.8.07.0000, que tramitou perante a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Carmen Bittencourt, observa-se a denegação da segurança vindicada, em sessão de julgamento ocorrida em 13/11/2023 (ID 53539170, da referida ação mandamental): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDAS PELAS AUTORIDADES COATORAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS EHIPOSSUFICIENTES. VIOLAÇÃO ÀS LEIS N. 6.321/2019 E 6.741/2020. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEGALIDADE. 1. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 1.1. O Edital de abertura no 01/2022 –ATUB atribui a responsabilidade, para analisar as impugnações do certame, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e à banca examinadora - Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 2. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 3. O artigo 2o da Lei Distrital n. 6.741/2020 fixou os critérios demandados à classificação de candidatos a cargos públicos na categoria de hipossuficientes. 3.1. O item 9.2 do edital prevê que (f)icam reservados 10% (dez por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas hipossuficientes. 3.2. No caso concreto, o impetrante não obteve aprovação nas provas objetivas, e não teria direito à correção de sua prova discursiva, pois não se classificou dentro do número de vagas reservadas aos candidatos negros e aos hipossuficientes, conforme previsão do Edital n. 01/2022. 4. A Lei Distrital n. 6.321/2019, em seu artigo 1o, reserva as pessoas negras o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei n. 12.990/2014. 4.1. Os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas reservadas quanto àquelas destinadas à ampla concorrência. 4.2. De acordo com o disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, os candidatos negros aprovados dentro das vagas de ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 4.3. O disposto no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 6.321/2019, está relacionado ao resultado final do concurso e não se aplica às fases classificatórias e eliminatórias no decorrer do certame, haja vista que a exclusão de um candidato negro da lista reservada para constar apenas na lista geral poderia lhe causar prejuízo, dependendo de sua nota nas próximas etapas do concurso. Precedentes. 5. Os elementos de prova que instruem o mandado de segurança não se mostram suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, na medida em que não comprovou a existência de um direito líquido e certo, ameaçado ou violado, circunstância que torna impositiva a denegação da segurança vindicada na inicial. 6. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. (TJDFT, 2a CÂMARA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: MSCiv. n. 0731322-25.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, data de julgamento: 13/11/2023) Nesse contexto, a despeito dos esforços argumentativos lançados pelo autor na petição intercorrente de ID 188105317, evidencia-se uma tentativa, por via oblíqua de rediscutir questões já decididas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e sabidamente albergadas pelo manto da coisa julgada. A propósito, o referido instituto tem como mister primordial trazer estabilidade às relações jurídicas, pena de incertezas quanto aos negócios jurídicos e atos administrativos levados ao conhecimento e julgados pelo Poder Judiciário no exercício da jurisdição. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, convém trazer à lume o entendimento da Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em situação fática idêntica à dos autos, por ocasião do julgamento da Apelação Cível n. 0704907-48.2023.8.07.0018, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA E AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA FAZ COISA JULGADA MATERIAL E IMPEDE A REPROPOSITURA DO PEDIDO PELA VIA DO PROCEDIMENTO COMUM. 1. Equivocada a tese recursal segundo a qual, em caso de improcedência do mandado de segurança, a via ordinária estaria aberta para rediscutir a questão em grau de cognição plena, uma vez que o mandado de segurança seria o berço de uma decisão construída sobre procedimento de cognição sumária. 2. A teor do disposto no artigo 19 da Lei 12.016/2009: “A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais”. Assim, a via do procedimento comum somente será uma opção adequada para aquele que se utilizou do mandado de segurança quando não tiver ocorrido uma decisão de mérito. 3. Sentença denegatória da segurança faz coisa julgada material e impede a repropositura do pedido pela via do procedimento comum. [...] 5. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL: APCiv. n. 0704907-48.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, data de julgamento: 27/10/2023) Neste sentido, o reconhecimento da coisa julgada e o julgamento do feito sem resolução do mérito são medidas que se impõem. Com base nas razões expendidas, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condições da ação, dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além de configurada a coisa julgada. Defiro a gratuidade da justiça. Custas e despesas ex lege. Sem honorários, haja vista a ausência de citação. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único (1a a 4a) de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença Registrada eletronicamente. Intimem-se.” Na apelação cível interposta (ID 58959410), contudo, o apelante limitou-se a salientar que a sentença deveria ser reformada, em virtude do fato de que, no concurso público prestado pelo ora apelante, não houve a observância dos percentuais de vagas reservadas aos candidatos negros e hipossuficientes como o apelante. Do mero cotejo entre a petição recursal e a sentença, vê-se que o apelante, em nenhum momento, trouxe alegações que demonstrassem de maneira especificada a inexistência de configuração da coisa julgada reconhecida em sentença, restringindo-se a aduzir genericamente que a sentença deveria ser reformada. Não há dúvida que “São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada” (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.). De mais a mais, “Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença” (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.). Em casos tais, de manifesto descompromisso do recorrente com a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que sustentam o pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo "mudou-se"; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1630728, 07054131320218070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.? (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 – grifou-se.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido. ? (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021 – grifou-se.) Por esses motivos, diante da violação patente ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação cível interposta não reúne condições para a sua admissibilidade. Ante o exposto, tendo em vista a ausência de impugnação especificada dos fundamentos adotados na sentença, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (arts. 932, III, CPC e 87, III, do RITJDFT). Tendo em vista a triangularização da relação jurídico-processual em grau recursal, uma vez oferecidas contrarrazões pelos apelados, condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que deve ser dividido, pro rata, entre o(s) patrono(s) de ambos os apelados, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, porque não decorre qualquer proveito econômico da demanda e o valor atribuído à causa é muito baixo. No entanto, diante da gratuidade de justiça deferida na origem ao apelante, a exigibilidade de tal verba encontra-se suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora